Tribunal: CARF
Processo: 35166.000907/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000907/2004-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.870 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 29/02/2004
NFLD DEBCAD no35.703.818-5
Súmula CARF no2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
CISÃO: são solidariamente responsáveis as pessoas jurídicas constituídas pela
fusão de outras, ou em decorrência de cisão de sociedade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso aviado por Transportes São Luiz Ltda. e por negar provimento ao recurso apresentado
por Transportes São José Ltda.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000907/2004-01
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

Relatório
Transcrevo abaixo o detalhado relatório de DRJ, por bem descrever os fatos que
embasaram o lançamento, bem como vários desdobramentos processuais ocorridos após o
lançamento até o julgamento em primeira instância administrativa.
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD DEBCAD no
35.703.818-5, lançada pela fiscalização contra a empresa acima identificada que de
acordo com o Relatório Fiscal (fls. 47/59), refere-se às contribuições devidas à
Seguridade Social, relativas às rubricas Segurados, Empresa, SAT, Contribuinte
Individual e Terceiros, totalizando o valor de R$ 264.440,70 (Duzentos e sessenta e
quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta centavos), apurado com base no
exame das GFIP’s apresentadas e arquivos SEFIP da empresa, além de sua
contabilidade, consolidado em 14/06/2004 e correspondente ao período de 13/1997 e
01/2002 a 04/2003, tendo como fatos geradores as remunerações pagas aos segurados
empregados/contribuintes individuais. É constituída dos seguintes levantamentos:
I – G – VALORES DECLARADOS EM GFIP (01/2002 a 03/2002, 05/2002 a
07/2002, 09/2002 a 04/2003): os valores lançados foram apurados com base nas
informações contidas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas pela notificada. A
Fiscalização informa ainda que:
• Considerando que na GFIP não consta campo próprio para declaração do valor
referente ao décimo terceiro salário, a remuneração paga no exercício de 2002 foi obtida
através do exame do Livro Diário no 21, folha 303, contas 3.3.1.01.003 e 3.2.1.01.003;
• A Notificada antes do início da ação fiscal, efetuou a declaração dos valores relativos
à remuneração paga a título de férias aos empregados nas competências 10/2002,
11/2002 e 12/2002 em GFIP incorretamente, vez que informou de forma globalizada o
pagamento no mês de dezembro, quando deveria informar nas respectivas
competências. Por este motivo, emitiu o Auto de Infração no 35.703.991-2. Obteve as
remunerações do exame das folhas de pagamento, nas quais constam o período de férias
sem discriminar as devidas remunerações, razão pela qual lavrou o Auto de Infração no
35.703.962-9. Ressalta que as remunerações estão de acordo com as declaradas para
cada empregado em GFIP;
• As bases de cálculo informadas nas GFIP apresentadas pela Notificada são as mesmas
constantes dos sistemas informatizados de arrecadação (PLENUS/ÁGUIA/CNISA),
sendo esta declaração considerada como confissão de dívida dos valores dela
decorrentes e crédito(s) passível(is) de inscrição em Dívida Ativa na ausência do
oportuno recolhimento e conseqüente execução judicial nos termos da Lei no
6.830/1980.
II – CTB – LEVANTAMENTOS DA CONTABILIDADE (02/2002 a 04/2003):
contém os valores apurados do exame dos livros contábeis não declarados em GFIP. A
Fiscalização informa ainda que:
• Examinou os seguintes livros: Diário n° 21, autenticado na Junta Comercial do Estado
do Pará sob número 04/0003736, em 17/03/2004, exercíco 2002; Razão n° 21, exercíco
2002, Diário n° 22, autenticado na Junta Comercial do Estado do Pará sob número
04/0006352, em 05/04/2004, exercício 2003 e Razão n° 22, exercício 2003;
• As Rubricas não informadas em GFIP se encontram discriminadas nos seguintes itens:
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

a) Pagamento de Pro-Labore aos Sócios, conta 3.3.1.01.009: Livro Razão n° 21, folhas
279 e 280 e Livro Diário n° 21, folhas 29, 53, 78, 106, 132, 156, 185, 209, 235, 264,
287 e 311 (período de 01/2002 a 12/2002); Livro Razão n° 22, folha 238 e Livro Diário
n° 22, folhas 24, 45, 67 e 100 (período 01/2003 a 04/2003);
b) Pagamentos efetuados a demais contribuintes individuais: Dr. Alberto Hermes
referentes a serviços de assistência médica conta 3.3.1.02.003 e Sra. Odília da Silva
Sfair referente a assessoria jurídica e contábil conta 3.3.1.02.001. Livro Razão no 21,
folhas 280, 281 e 282 e Livro Diário n° 21, folhas 20, 28, 45, 51, 69, 76, 102, 106, 130,
131, 148, 150, 155, 185, 201, 206, 231, 235, 256, 263, 282, 285, 305 e 309 (período
01/2002 a 12/2002); Livro Razão n° 22, folhas 238 e 239 e Livro Diário n° 22, folhas
21, 23, 32, 36, 42, 62, 65, 92 e 98 (período 01/2003 a 12/2003);
c) Pagamento do décimo terceiro referente a rescisões de contrato de trabalho, contas
33.1.01.003 e 3.2.1.01.002: Livro Razão no 21, folhas 210, 211 e 276 e Livro Diário n°
21, folhas 44, 51, 72, 85, 120, 124, 154, 173, 275, 284, 293, 303 e 307; Livro Razão n°
22, folhas 186,187 e 234 e Livro Diário n° 22, folhas 44, 49, 58, 67, 75 e 80. Esclarece a
Fiscalização que a Notificada não informa em GFIP os valores de décimo terceiro
referente à rescisão, assim como, a movimentação correspondente, ocasião em que
lavrou os Autos de Infração no 35.703.966-1 e 35.703.967-0. Considerou também como
base para o lançamento os valores constantes nas Guias/Recibos de férias;
d) A Auditoria verificou que os valores relativos a férias não foram declarados em GFIP
dos seguintes empregados: Sabino Pantoja da Cruz (29/09/2002 a 25/10/2002), Dionízio
Vieira (26/09/2002 a 25/10/2002), Irawaldir Pamplona (26/09/2002 a 25/10/2002) e
Luiz Fernando Trindade (26/09/2002 a 25/10/2002), conforme contas 3.2.1.01.002 e
3.3.1.01.002. Livro Razão no 21, folha 208 e Livro Diário n° 21, folha 227;
e) As rubricas não declaradas em GFIP estão no Auto de Infração no 35.703.9661.
• Informa a Fiscalização que após o início da ação fiscal, a Notificada elaborou GFIP
complementar de natureza declaratória informando todos os fatos relatados nos itens
precedentes, indicando, assim, o seu reconhecimento quanto aos fatos geradores.
III – DAL – DIFERENÇA DE AC. LEGAIS (06/2002, 09/2002, 10/2002, 01/2003 e
03/2003): ao efetuar o pagamento de Guias da Previdência Social GPS em atraso, a
Notificada informou os valores relativos à multa e acréscimos legais em desacordo com
a Lei no 8212/1991. As diferenças estão discriminadas no Relatório DAL.
IV – DS – DIF REF PARCELAMENTO (13/1997): a Notificada confessou no
processo de parcelamento DEBCAD n° 32.658.688-1 (Parcelamento - PP no496/68), o
salário-de-contribuição no valor de R$103.280,72, conforme folhas do Livro Diário em
anexo referente ao décimo terceiro salário do ano de 1997. No entanto, a Fiscalização ao
analisar a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, constante do sistema
denominado Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNISA, verificou que a
remuneração desta competência é de R$ 119.058,00, gerando uma diferença a recolher
de R$ 15.777,28.
Narra ainda o mencionado Relatório Fiscal o seguinte:
1. A Notifica forneceu algumas guias que diziam respeito a reclamatórias trabalhistas,
no entanto, foram informadas com código de pagamento errado 2100, enquanto o
correto seria 2909. A Fiscalização faz uma planilha que discriminam tais guias.
Considerando que a competência para cobrar valores referentes a reclamatórias
trabalhistas é do Ministério do Trabalho, a Fiscalização não as apropriou no presente
lançamento;
2. Fiscalização considerou como créditos os seguintes Lançamentos de Débito
Confessado – LDC referentes a fiscalizações anteriores: LDC no 35.614.005-9 (01/2002
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

a 01/2003)e LDC no 35.614.009-1 (02/2003 a 04/2003). Informa também que os
créditos relativos ao período de 05/2003 a 07/2003, foram considerados na NFLD no
35.703.8193;
3. A Autoridade Fiscal informa que o contribuinte possui créditos junto a este Órgão,
conforme processo no AC 1998.01.00.0022153/PA, com decisão judicial transitada em
julgado em 22/06/1999. Ressalta que não considerou tais créditos no presente
lançamento, ocasião em que orientou a empresa a solicitar pedido de restituição com
opção pela operação concomitante, objetivando a compensação do crédito que possui
com este ou outro débito da mesma. Alerta que o mencionado crédito deve ser
atualizado conforme o disposto no art. 247, § 1o, do Regulamento da Previdência Social;
4. Por ocasião da ação fiscal foram examinados os seguintes elementos: Contrato Social
e alterações, GPS/GFIP, Livros Diário e Razão, folhas de pagamento, processos
trabalhistas, recibos de rescisão de contrato de trabalho e recibos de pagamento de
férias;
5. Que elaborou o TAB, porque os débitos totais da empresa, inclusive os decorrentes
de outros débito com INSS, apresentam valor superior a R$ 500.000,00 e são superiores
a 30,0% do patrimônio da empresa;
6. A Fiscalização ainda elencou como corresponsável pelo presente crédito
previdenciário, além do sócio da empresa, o Sr. Hermínio Pereira, a empresa
Transportes São José. O primeiro se retirou da Transportes São Luís Ltda em
24/04/2003, mediante acordo em que recebeu como quitação, além de veículos da
empresa, permissões de uso de linhas urbanas e teria constituído a Transportes São José
Ltda em 25/04/2003, com praticamente a totalidade dos empregados demitidos da
notificada;
7. Assim, vez que há indícios para tanto, a autoridade lançadora considerou tal operação
como cisão parcial, definida no art. 229 da Lei no 6.404/76, caracterizando a empresa
Transportes São José Ltda como responsável pelos débitos apurados até 24/04/2003
(data da cisão), conforme o estabelecido no art. 132, do Código Tributário Nacional
CTN c/c o art. 780, da Instrução Normativa INSS/DC n.° 100, de 18/12/2003.
DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
A empresa Transportes São José Ltda foi cientificada do lançamento em
09/07/2004, conforme Aviso de Recebimento às fls. 245.
Em 22/07/2004, o responsável solidário Transportes São José Ltda e o Sr.
Hermínio Pereira da Silva Filho, por intermédio de seus procuradores, qualificados à fls.
276, apresentaram defesa tempestiva (fls. 249/268), acompanhada dos anexos de fls.
269/347, apresentando as alegações que abaixo resumo:
Inexistência de Cisão Parcial
Aduz que teve ferido o princípio da legalidade, vez que o procedimento fiscal
não obedeceu às previsões legais ao impor à empresa Transportes São José Ltda, CNPJ
n° 05.611.8441/0001-92 e Hermínio Pereira da Silva Filho, CPF n° 006.212.42268, a
coobrigação por tributos lavrados conta a empresa Transportes São Luís Ltda, CNPJ
04.951.448/000141.
No que diz respeito à fundamentação legal que ampara a cisão parcial, alega que
a Fiscalização se equivocou ao se fundamentar no disposto nos art. 132, do CTN, art.
780, da IN/SRP no 100, de 18/12/2003 e art. 229, da Lei no 6.404/76. Isto porque:
• as duas empresas são pessoas jurídicas distintas entre si. Junta aos autos cópias dos
atos contratuais registrados na JUCEPA no intuito de comprovar o alegado;
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

• o capital social da empresa TRANSPORTES SÃO LUIS LTDA em nenhum momento
formou o da empresa Transportes São José Ltda, pois esta foi criada pelo capital
exclusivo de seu sócio Hermínio Pereira da Silva Filho;
• ao se retirar da empresa fiscalizada, o ex-sócio Hermínio Pereira da Silva Filho deixou
o valor de R$325.000,00 para amortizar débito que porventura existisse até a data de sua
saída ocorrida em 24/04/2003;
• os sócios remanescentes subscreveram e integralizaram em partes iguais o capital da
empresa autuada, assumindo o ativo e o passivo das obrigações;
• foi firmado Termo de Compromisso com os sócios remanescentes no sentido de que
Hermínio Pereira da Silva Filho limitaria em 25% a responsabilidade por obrigações
tributárias até a data de sua saída (24/04/2003);
• não está configurada, nem tipificada as figuras previstas no caput do art. 132, do CTN,
nem do art. 229, da lei no 6.404/76;
• não houve a extinção da pessoa jurídica já que a empresa TRANSPORTES SÃO LUIS
LTDA continua em atividade e exercendo plenamente seus atos jurídicos através dos
sócios que permaneceram após a saída do sócio ora impugnante, conforme cópia da
contratual n° 28, registrada na JUCEPA em 25/04/2003, sob o n° 20000057402;
• Mesmo que houvesse a hipótese de a empresa TRANSPORTES SÃO LUIS LTDA ter
sido extinta, a empresa do novo sócio não poderia responder pelas obrigações tributárias
não cumpridas, pois não adquiriu a anterior e o sócio que se retirou da mencionada
empresa só poderia responder de forma subsidiária, caso tivesse alienado o fundo de
comércio ou o estabelecimento comercial, cobrando-se a dívida primeiro do
estabelecimento ou do alienante e só depois seria cobrada do alienante.
Transcreve ensinamentos de Hugo de Brito Machado e entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
Assim, entende que houve equívoco na tipificação constante na NFLD em
questão, devendo ser declarada nula a imputação de coobrigação imposta à Empresa
Transporte São José Ltda e ao Sr. Hermínio Pereira da Silva Filho e cancelada a multa e
demais obrigações pecuniárias.
Cerceamento ao Direito de Defesa
Postula que o presente lançamento não se encontra motivado, vez que em
diversos itens do mesmo existem referências a outros Autos de Infrações e a
documentos que pertencem à empresa notificada, sendo que os requerentes não tiveram
o devido acesso, vindo a ferir o direito à defesa e ao contraditório, garantidos pela Carta
Magna.
Na intenção de consubstanciar o alegado cerceamento, faz as seguintes
indagações:
a) Como é possível saber quais são os fatos omissos, ou quais as rubricas não declaradas
em GFIP e o teor do Auto de Infração DEBCAD 35.703.966-1?
b) É impossível se manifestar acerca da suposta confissão e parcelamento DEBCAD
32.658.688-1 (Parcelamento – PP número 496/68), em face de livro diário da empresa
fiscalizada, tampouco há certeza quanto à informação de que os créditos referentes às
competências 05/2003 a 07/2003 foram considerados na NFLD 35.703.819-3 e nem está
expresso se esses créditos foram considerados e deduzidos no lançamento feito;
c) Os impugnantes não sabem da existência dos atos lavrados pelo INSS e relacionados
no item 27 a 50 do Relatório Fiscal.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

Evidencia que não receberam nenhum comunicado prévio do Fisco a fim de
participar dos procedimentos da fiscalização realizada na empresa notificada, fato que
caracteriza o cerceamento ao direito à defesa.
Existência de BIS IN IDEM
Argumenta que a presente Notificação é nula, pois ocorreu a figura do bis in
idem. Justifica seu entendimento, informando que o registro no Relatório fiscal de que
houve a existência de débitos confessados em parcelamento especial da Lei no
10.684/2003, demonstra que a empresa Transportes São Luís Ltda foi fiscalizada no
período entre 1997 e 2003, sendo provavelmente autuada, tendo valores lançados pela
Fiscalização, o que teve ter levado ao parcelamento mencionado.
Direito
Registra que em virtude da postura adotada pela Autoridade Fiscal em efetuar o
lançamento, os contribuintes devem ficar em estado de alerta, pois a qualquer momento
poderão ser cobrados a pagar novamente tributos já lançados e pagos, situação que é um
absurdo jurídicolegal,já que a empresa foi fiscalizada nos anos de 1997 a 2003, não
sendo detectado nenhuma irregularidade, pois o Fisco não instaurou processo
administrativo.
Considerado que os impugnantes são alheios à empresa fiscalizada, presumem
que, mesmo que tenha sido verificada alguma diferença no recolhimento das obrigações
tributárias, as mesmas foram adimplidas por meio de parcelamentos, conforme
informações constantes na presente Notificação.
Postula que houve cerceamento à ampla defesa pela falta de unicidade dos feitos
administrativos. Neste sentido, lembra que o processo administrativo a que foi
submetida a empresa fiscalizada, não tratou de forma específica, completa e indivisível
a relação social tributária, pois não reuniu em um único processo todas as situações que
envolvem a matéria, distribuindo em diversos procedimentos e processos as matérias
atinentes aos casos omissos, créditos a compensar e recolhimento feito em códigos
errados, mas cujos valores entraram para os cofres públicos.
Por não conter registros de irregularidades na Notificação para o período de
24/04/2003 a 15/06/2004, objeto de análise fiscal, alega que pode presumir que neste
período foram corrigidas e devidamente recolhidas as contribuições previdenciárias.
Aduz que não consta dos autos nenhuma prova, nenhum dispositivo legal e
nenhuma afirmação expressa, clara e concisa de que as obrigações tributárias incidentes
sobre a empresa fiscalizada tenham sido praticadas por qualquer dos prepostos da
empresa Transportes São José Ltda ou de seu sócio.
Alerta que a Administração Pública deve cumprir o princípio da eficiência dos
serviços públicos constante do art. 37 caput da Constituição Federal, fazendo a
composição de supostos débitos que porventura forem apurados com os créditos que
seus agentes afirmam que a empresa fiscalizada possui, inclusive decorrentes de decisão
judicial transitada em julgado, a fim de evitar danos ao contribuinte.
Fundamentado no contido no art. 112 e incisos I a IV do CTN, alega que não
deve prosperar a determinação da Fiscalização de que não pode realizar o parcelamento
de acordo com a Lei no 10.684/2003, por já existir outro, vez que o presente lançamento
é decorrente de fiscalização feita no período de 1997 a 2003, já analisado pelo INSS,
fato que possibilita a retificação de eventuais débitos e créditos e, por conseguinte, a
retificação e renegociação do parcelamento e a compensação dos valores recolhidos a
maior.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

Dessa forma, caso existam diferenças advindas de falha na fiscalização, a
Administração deve revisar os atos dos anos anteriores e retificar o parcelamento já
efetuado, objetivando aplicar a disposição legal mais favorável à impugnante.
Ressalta que, ao impedir que a postulante renegocie suas dívidas, vai de encontro
aos fins pretendidos pela política governamental, que visa estimular a criação e
manutenção de postos de trabalho e, impedindo a retificação/revisão do parcelamento,
impõe a paralisação de suas atividades e condena à extinção, causando sérios prejuízos.
Combate o excesso de normas e legislação mencionadas na NFLD, as quais não
traduzem obediência ao princípio da legalidade ou à fundamentação dos atos jurídico-
administrativos, pois dentre as legislações utilizadas para justificar o uso da TR nos
juros e correção monetária dos supostos créditos de 06/2002; 09/2002 a 10/2002,
01/2003, 03/2003, está mencionada a Lei no 8.177, de 01/03/91, art. 9 , alterada pela Lei
no 8.383/91, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por
meio da ADIN 4930/DF, por entender que a TR não constitui índice de desvalorização
da moeda, e não é índice de indexação. Este excesso, dificulta a sua defesa.
Destaca que não existe na intimação a identificação da autoridade a quem deve
ser encaminha a impugnação, causando-lhes o cerceamento ao direito de defesa.
Pedido
Por todo o exposto e considerando a documentação acostada aos autos, pede a
improcedência em relação à coresponsabilidade, em face da inexistência de qualquer
coobrigação e nem vínculo jurídico-societário com a empresa fiscalizada, não
persistindo, assim, qualquer pena pecuniária principal ou acessória a ser adimplida,
devendo ser cancelada a multa e demais encargos legais impostos, pois a Notificação
está completa de vícios e desprovida de base legal, fática ou jurisprudencial para sua
sustentação.
Com o objetivo de exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, também
requer:
• Que seja notificada a empresa fiscalizada para disponibilizar a documentação contábil,
inclusive os comprovantes de recolhimento das obrigações tributárias objeto do presente
lançamento, no período de 13/1997 a 04/2003, a fim de que os impugnantes possam
analisar e provar que não têm vinculação com a obrigação tributária lançada;
• Que o processo seja baixado em diligência a fim de que seja excluído dos cálculos a
TR, por ter sido declarada inconstitucional pelo STF.
O contribuinte principal Transportes São Luís Ltda, tomou conhecimento do
lançamento em 09/07/2004, conforme Aviso de Recebimento anexado às fls. 89, do
processo no 35166.000906/200458, NFLD no 35.703.9920, também lavrada na mesma
ação fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL
Em 23/07/2004, o devedor principal apresentou defesa tempestiva (fls.349/350),
acompanhada dos anexos de fls. 351/408, alegando, em síntese, que:
Informa que impetrou ação constitucional de mandado de segurança com pedido
de liminar, contra o Chefe do Posto de Arrecadação e Fiscalização do Instituto Nacional
de Seguro Social INSS, objetivando a ilegalidade da Contribuição de Acidente do
Trabalho SAT, sendo confirmado de acordo com a decisão judicial já transitado em
julgado em 22/06/1999, referente ao processo de n° AC 1998.01.00.0022153/PA .
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

Acontece que, o Fisco não considerou as compensações efetuadas mensalmente
conforme decisão judicial por ocasião da lavratura da presente NFLD, o que acarretou
enorme prejuízo para à impugnante.
Admite as limitações de 25% e 30%, estabelecidas pelas leis no 9.032/95 e
9.129/95, respectivamente, não cogitando de ilegalidade, porque não se admite mais a
compensação total da contribuição.
Ressalta que, a própria Gerência Executiva de Belém por meio da
correspondência no 12.401.1/19/2002, considerando a decisão judicial , autoriza à
impugnante a promover as compensações, ressalvando-se o direito do INSS de fiscalizar
os procedimentos inerentes à operação, fato este não considerado pela Fiscalização,
ocasionando a lavratura de valores indevidos pela empresa.
Por fim, solicita o cancelamento da Notificação em questão, pois se encontra
efetuando pagamentos no tocante às rubricas lançadas, evitando assim, a cobrança de
contribuição previdenciária acima do real valor devido.
DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA DILIGÊNCIA FISCAL
Considerando que o contribuinte principal por ocasião de sua defesa solicitou o
direito à compensação do crédito judicial que possui, os autos foram baixados em
diligência, por meio do Despacho n° 225/2005 (fls. 411/412), para que a Autoridade
Lançadora tomasse as devidas providências, no sentido de efetuar a compensação.
Conforme pronunciamento às fls. 414, a Agente Fiscal notificante informa que
intimou a empresa a apresentar a sentença do processo AC1998.01.00.002215PA, para a
devida análise, no entanto, obteve o esclarecimento de que o processo se encontra
arquivado, sendo necessário prazo para a emissão de segunda via. Sugere o aguardo da
recepção de tal processo para verificação da regularidade das compensações.
Às fls. 424, consta o Despacho n° 0156/2006, por meio do qual a Autoridade
Julgadora solicita que seja cumprido o contido no Despacho n° 225/2005, já que a
análise da regularidade das compensações efetuadas pela empresa e sua consideração ou
não na presente Notificação, devem ser procedidas pela Autoridade Notificante.
Em resposta, às fls. 429 a Fiscalização informa que a notificada tem direito
garantido por sentença judicial à compensação, ocasião em que informa que fez os
cálculos conforme planilhas que juntou aos os às fls. 430/440. Às fls. 441/732, juntou
ao presente processo autos cópia do processo n° 96.00043191, que trata do direito
creditório do contribuinte.
Da análise dos autos, verifiquei que o contribuinte não tomou conhecimento do
pronunciamento fiscal exarado às fls. 429/440. A fim de se evitar o cerceamento do
direito à defesa previsto na Carta Magna, foi emitido o Despacho no 87 –
4avTurma/DRJ/Belém (fls. 748/750), para que o Sujeito Passivo, assim como o
contribuintevsolidário Transporte São José e o Sr. Hermínio Pereira, fossem
cientificados do mencionadovpronunciamento fiscal, ocasião em que foi aberto prazo
para a manifestação dos mesmos.
DAS MANIFESTAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
O Sr. Hermínio Pereira da Silva Filho, tomou conhecimento do pronunciamento
fiscal em 27/09/2011, conforme Aviso de Recebimento de fls. 762, apresentando
manifestação em 25/10/2011 (fls. 763/767), por meio da qual reitera todos os termos de
sua impugnação interposta em 22/07/2004.
O responsável solidário Transportes São José Ltda , tomou conhecimento do
pronunciamento fiscal em 30/08/2011, conforme Aviso de Recebimento de fls. 753.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

Em 28/09/2011 o responsável solidário Transportes São José Ltda e Sr. Hermínio
Pereira da Silva Filho apresentaram manifestação (fls. 768/774), acompanhada dos
anexos de fls. 775/802, por meio da qual reitera integralmente todos os termos de sua
impugnação interposta em 22/07/2004.
Cientificado do pronunciamento fiscal em 30/08/2011, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 760, o contribuinte principal Transportes São Luís Ltda, não se
manifestou.
DA TERCEIRA DILIGÊNCIA FISCAL
Considerando que a Autoridade Fiscal notificante não emitiu parecer conclusivo
quanto à regularidade da compensação efetuada pela empresa Transporte São Luis Ltda,
limitando-se a confeccionar a planilha de fls. 430, onde constam os valores que a
mesma teria o direito a se compensar, adquiridos por meio de sentença judicial, os autos
foram baixados em diligência à DRF de origem, através do Despacho no 28/2012
(fls.804/806), para que a Fiscalização providenciasse:
1) Verificação da compensação efetuada pela empresa com os valores reconhecidos por
decisão judicial, examinando a conformidade desse procedimento à legislação tributária
da época e, por conseguinte, pronunciar-se quanto a homologação ou não da
compensação;
2) Por ocasião da revisão, verificar se a empresa incluiu nos cálculos dos valores
compensados, o período decadente reconhecido pela sentença judicial.
3) Verificar se o contribuinte principal ao se compensar, respeitou o prazo prescricional
do direito à compensação após o trânsito em julgado do Acórdão emitido pela 3a Turma
de Julgamento do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ocorrido em 04/11/1999, na
forma prevista no artigo 253, do Regulamento da Previdência Social.
Ciente das solicitações contidas no Despacho no 28/2012, a Autoridade Diligente
providenciou a emissão do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls.808/810
e 815/818) para o contribuinte principal, bem como para o contribuinte solidário
Transporte São José e o Sr. Hermínio, por meio do qual concedeu o prazo de trinta dias
para que manifestassem sobre os itens que abaixo transcrevo:
Ao analisar as planilhas constantes as folhas 423 a 428 do respectivo
processo,verificamos que foi considerado como valor a compensar
equivocadamente operíodo compreendido entre 09/89 a 06/91, logo o montante
correto que poderá ser utilizado como compensação é de R$116.508,55 que
refere-se ao período de 07/91 a 07/94. Informamos ainda que foi utilizado para
atualização dos valores a compensar o Sistema (SALWEB) que encontra-se
disponibilizado no Site da Previdência Social.
Observamos ainda que a empresa ao apurar o montante a compensar utilizou
um critério de atualização diferente dos relatórios emitidos pelos sistemas
informatizados da RFB o que justifica a diferença entre os valores encontrados
pela fiscalização e pelo contribuinte conforme folhas 413 e 414.
Às fls. 824/825, a Autoridade Diligente informa que encaminhou juntamente
com os TIPF emitidos, a planilha na qual consta o valor a deduzir dos débitos
constituídos por meio da presente NFLD. No tocante às providências solicitadas,
esclarece o que segue:
a) Discriminou na planilha em anexo, os valores que entende como pertinentes e
passíveis de dedução, isto é, R$116.508,55, provenientes dos relatórios emitidos pelos
sistemas desta Instituição, constantes das fls. 425/428, deduzindo destes, as
competências entre 09/89 a 06/91;
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

b) Considerou o período decadente de 09/89 a 06/91, excluído do valor total a
compensar de R$133.729,69, resultando no valor a compensar de R$116.508,55;
c) Os valores a compensar estão discriminados nas planilhas de fls. 425/428, dos quais
foi abatido o período de 09/89 a 06/91, conforme planilha anexa ao TIPF, emitido por
ocasião da diligência efetuada. Considerando que a fiscalização, quando da revisão da
NFLD, emitiu planilha abatendo do débito os valores provenientes de restituição, não
considerado no primeiro momento, observou que a Agente Fiscal da época entendeu
que a empresa não se beneficiou da restituição, razão pela qual formulou a planilha
constante do processo;
d) Juntou aos autos manifestação do sujeito passivo ao TIPF, onde demonstra o
interesse no pagamento ou parcelamento do débito após a retificação sugerida pelo
agente fiscal. Anexou também as manifestações enviadas pelo contribuintes solidários.
DAS MANIFESTAÇÕES
Conforme requerimento de fls. 811, o contribuinte principal se manifesta,
solicitando que seja informado o valor do débito para possível parcelamento, conforme
nova planilha enviada. Anexou aos autos cópia do contrato, no qual a empresa
Transportes São José Ltda, assume a responsabilidade de quitar 25% do total das
dívidas contraídas pela empresa Transportes São Luis Ltda em Órgãos Públicos
Federais, Estaduais e Municipais.
Às fls. 819/821, o contribuintes solidário Transporte São José Ltda e o Sr.
Hermínio Pereira se manifestam, reiterando todos os termos constantes em suas
impugnações anteriormente apresentadas. Esclarecem também que, é impossível
disponibilizarem em seus estabelecimentos a documentação solicitada pela Autoridade
Fiscal, em virtude de a empresa Transportes São Luis Ltda, ser o verdadeiro sujeito
tributário, não tendo, portanto, qualquer acesso a sua gestão administrativa, contábil e
financeira, fato que prejudica qualquer defesa.
É o relatório.
O acórdão de DRJ (e-fls.837 a 861) julgou a impugnação procedente em parte.
Irresignado com a decisão, o contribuinte e a responsável solidária manejaram recursos
voluntários no qual alegam:
Recurso Voluntário da Contribuinte Transportes São Luis (e-fls.873/897)
- Nulidade da NFLD por inconstitucionalidade da cobrança de contribuições
previdenciárias, de interesse de categoria econômica e seguro de acidente de trabalho sobre
verbas que não possuem natureza salarial;
- Ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança de contribuições para o RAT/SAT
sobre verbas de natureza indenizatória.

Recurso Voluntário da Resp. Solidária Transportes São José(e-fls.898/950)
- Que não houve cisão parcial, não podendo ser incluído Transportes São José no
polo passivo do presente lançamento tributário;

Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
Os Recursos são tempestivos.
O contribuinte trouxe, às e-fls.873/897, alegação genérica de nulidade da NFLD
por inconstitucionalidade. Não há tal alegação na impugnação de lançamento apresentada.
Recorrente não apontou quais foram os valores do auto de infração que estariam eivados da
suposta inconstitucionalidade.
Conforme a Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Voto por não conhecer das alegações do recurso voluntário às e-fls.873/897.
No recurso às e-fls.898/950 o responsável solidário repisa a alegação, apresentada
também em sede de impugnação, de que não teria havido cisão parcial e, portanto, não poderia
ter ser incluído Transportes São José no polo passivo do presente lançamento tributário.
Conheço das alegações às e-fls.898/950. Quanto ao mérito, a questão foi
adequadamente atacada pelo acórdão recorrido.
Observando-se a alteração contratual de Transportes São Luiz (e-fls. 60/63) e
comparando-se com o Contrato de Constituição de Transportes São José (e-fls. 907/913),
identifica-se que:
a) 100% do capital de Transportes São Luiz, que foi entregue a Hermínio Pereira
da Silva Filho por conta de sua retirada, foi integralizado por Hermínio Pereira
da Silva Filho na constituição de Transportes São José;
b) 100% do capital integralizado na constituição de Transportes São José são
oriundos de Hermínio Pereira da Silva Filho;
c) Hermínio Pereira da Silva Filho integralizou R$120 mil, sendo R$100 mil em
bens e direitos recebidos quando de sua retirada do quadro societário de
Transportes São Luiz, e R$20 mil em moeda corrente. O Capital Social inicial
de Transportes São José foi de R$120 mil;
d) Metade do valor aportado por Hermínio foi doado aos demais sócios, os quais
não aportaram nenhum recurso;
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

e) A retirada de Hermínio, de Transportes São Luiz, foi simultânea à constituição
de Transportes São José.
Destaque-se também as rescisões de contratos de trabalho ocorridas em
Transportes São Luiz, citado pelo acórdão recorrido à e-fl. 849, e subsequentes contratações
efetuadas por Transportes São José. Portanto, Transportes São José foi nitidamente constituída
com bens, direitos, e força de trabalho, deslocados de Transportes São Luis, em clara cisão
parcial de seu negócio e patrimônio, ainda que não formalizada totalmente como tal.
Do trecho abaixo, reproduzido do acórdão de DRJ, fica ainda mais claro que,
apesar da palavra cisão não ter sido usada explicitamente, materialmente é de cisão parcial que
se trata.
I – Corrobora a conclusão fiscal de que vários empregados pertencentes ao quadro da
empresa São Luis foram demitidos e passaram a trabalhar na empresa Transportes São
José Ltda, as cláusulas sexta e sétima do Termo de Compromisso realizado entre àquela
e o ex-sócio, juntado pelos devedores solidários às fls. 284/286, a saber:
SEXTA : A empresa a ser constituída pelo sócio retirante ficará com a obrigação
de admitir 25% dos empregados hoje existentes na Empresa de Transportes São
Luiz Ltda, nas seguintes funções:
a)Motorista;
b)Cobrador;
c)Mecânico;
d)Lavador de carros, e
e)Fiscal despachante.
SÉTIMA: O sócio retirante se responsabiliza também a contribuir com 25%
(vinte e cinco por cento) dos valores correspondentes às rescisões contratuais
dos empregados que serão demitidos da Empresa de Transportes São Luiz Ltda,
para serem admitidos na empresa a ser constituída pelo sócio retirante.
Tal situação remete ao art. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Complementando o dispositivo acima, o Decreto-Lei no 1.598, de 1977 assim estabelece:
Art. 5o Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas ou
cindidas:
(...)
II a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de cisão de
sociedade;
(...)
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000907/2004-01

§ 1o Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
(...)
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio, no caso de
cisão parcial;
Portanto, não assiste razão ao recorrente, seja quanto às alegações de que não
houve cisão, seja quanto a impossibilidade de que figure como responsável solidário.
Por todo o exposto, invoco a Súmula CARF no2 para não conhecer das alegações
de inconstitucionalidade e, no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 964
DF CARF MF
Original